Tribunal: TJES
Processo: 5026369-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026369-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO e outros (2)
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026369-35.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO, EUNICE DE NAZARE PINHEIRO MARQUES, DEPYL ACTION MACAPA LTDA

RECORRIDO (A): BRADESCO SAUDE S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO, EUNICE DE NAZARE PINHEIRO MARQUES e DEPYL ACTION MACAPA LTDA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A demanda original foi ajuizada com o objetivo de obter indenização por danos materiais e morais em razão de alegadas falhas na prestação de serviços do seguro saúde contratado junto à requerida, Bradesco Saúde S/A. As autoras narraram que solicitaram o cancelamento do plano, com data programada para 22/05/2024, mas que teriam sofrido negativa de procedimentos e perdido acesso ao aplicativo do plano antes dessa data, especificamente a partir de 28/04/2024. Alegaram, ainda, cobrança indevida de juros e correção monetária em fatura cuja emissão e disponibilização teriam sido tardias por culpa da ré.

A sentença recorrida (ID 11079721) reconheceu a relação de consumo e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, entendeu que as promoventes não apresentaram prova mínima de suas alegações, concluindo pela inexistência de defeito na prestação dos serviços e julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Em sede de Embargos de Declaração opostos pelas autoras (ID 11079710), a decisão de primeiro grau (ID 11079716) rejeitou os aclaratórios, reconhecendo seu caráter protelatório e aplicando multa de 1% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 11079719), as recorrentes pugnam pela reforma integral da sentença. Preliminarmente, suscitam cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, requeridos para comprovar a falha na prestação do serviço, especialmente considerando que a improcedência foi fundamentada na insuficiência probatória. No mérito, reiteram a ocorrência de falha na prestação do serviço, destacando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a suficiência das provas documentais apresentadas (protocolos de atendimento, mensagens, comprovante de pagamento) para demonstrar a negativa de atendimento e o bloqueio de acesso antes da data final do contrato. Requerem a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, referentes a juros e correção monetária (R$ 69,17) e ao período de 09 dias em que ficaram sem utilizar o plano (R$ 926,57), totalizando R$ 995,74 em dobro. Postulam, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 12.000,00, com base na falha do serviço, no constrangimento sofrido e na aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Por fim, requerem o afastamento da multa aplicada em sede de Embargos de Declaração, argumentando que estes visavam sanar vícios na sentença.

É o breve relatório.

Inicialmente, no que tange à
preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelas recorrentes, cumpre analisar a pertinência da produção de prova oral no contexto da demanda. As recorrentes alegaram que o indeferimento da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal da parte contrária prejudicou a comprovação da falha na prestação do serviço, especialmente considerando que a sentença fundamentou a improcedência na ausência de provas. De fato, o despacho de ID 47639003 indeferiu a produção de prova oral por considerar o feito maduro para julgamento com base nos documentos já constantes nos autos, em observância aos princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais. Contudo, a sentença proferida posteriormente concluiu pela insuficiência das provas apresentadas pelas autoras para demonstrar o direito invocado. Essa aparente contradição entre a desnecessidade de produção de prova oral e a improcedência por falta de prova poderia, em tese, configurar cerceamento de defesa.

No entanto, considerando a natureza da controvérsia, que envolve a análise de comunicação entre as partes, protocolos de atendimento e a disponibilização de serviços, a prova documental e a análise das regras contratuais e consumeristas mostram-se, em grande medida, suficientes para a formação do convencimento do julgador. Embora a prova oral pudesse trazer elementos adicionais, a documentação existente, aliada à aplicação das regras de distribuição do ônus da prova no direito do consumidor, permite a análise do mérito da demanda. Assim,
afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, prosseguindo-se à análise do mérito com base no conjunto probatório constante dos autos.

No
mérito, a controvérsia principal reside na alegada falha na prestação do serviço de saúde, consubstanciada na interrupção do acesso ao plano e na negativa de procedimentos antes da data final de vigência do contrato, bem como na cobrança indevida de encargos moratórios.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Ademais, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso dos autos, a hipossuficiência técnica e informacional das consumidoras em relação à operadora de plano de saúde é evidente, justificando a inversão do ônus da prova.

As recorrentes apresentaram diversos protocolos de atendimento (ID 11079479, p. 3 e 8; ID 11079710, p. 2 e 3) e mensagens (ID 11079647; 11079645; 117079651) que, embora possam ser considerados "incompletos" pela ótica da sentença, constituem indícios suficientes das dificuldades enfrentadas para obter a fatura de abril e da informação de que o plano estaria cancelado ou suspenso antes da data programada de 22/05/2024. A própria ré, em suas contrarrazões (ID 11079730, p. 10), confirma que o pedido de cancelamento foi registrado em 22/03/2024 e que o processo foi concluído com a informação do cancelamento em 22/05/2024, com necessidade de pagamento das parcelas de abril (total) e maio (parcial). As autoras alegam que a fatura de abril não foi enviada em tempo hábil, o que as levou a contatar a ré e somente receber o boleto em 06/05/2024 (ID 11079651), já com juros e correção monetária, pagando-o na mesma data (ID 11079649). A ré não logrou êxito em comprovar que a fatura foi disponibilizada ou enviada às autoras antes de 06/05/2024. A falha na disponibilização tempestiva do boleto, impedindo o pagamento no vencimento original, e a subsequente cobrança de encargos moratórios, configuram defeito na prestação do serviço.

Ademais, as alegações de negativa de atendimento e bloqueio de acesso a partir de 28/04/2024, antes da data final de vigência (22/05/2024), encontram respaldo mínimo nos documentos apresentados, como as mensagens de ID 11079719 (p. 9) e ID 11079710 (p. 2), que indicam negativas de atendimento em clínicas referenciadas e informação de cancelamento prematuro. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à operadora demonstrar que o serviço estava plenamente disponível e acessível às autoras durante todo o período contratado, até 22/05/2024. A ré não produziu prova cabal nesse sentido. Portanto, é verossímil a alegação de que houve interrupção indevida do serviço no período compreendido entre 28/04/2024 e 06/05/2024, data em que o boleto foi finalmente disponibilizado e pago, permitindo a retomada do acesso.

Quanto aos
danos materiais
, as recorrentes pleiteiam a devolução em dobro dos valores referentes aos encargos moratórios (R$ 69,17) e ao período de 09 dias de não utilização do plano (R$ 926,57). A
cobrança dos encargos moratórios
decorreu diretamente da falha da ré em disponibilizar o boleto tempestivamente, sendo, portanto, indevida. O valor correspondente ao período em que o serviço não pôde ser utilizado também deve ser restituído, pois houve pagamento por um serviço não prestado. No entanto, para que haja a restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, a jurisprudência tem entendido que é necessário que a cobrança decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica de forma inequívoca nos autos a justificar a dobra. A situação se configura mais como uma restituição por serviço não usufruído devido à falha, e não propriamente uma cobrança excessiva com má-fé. Assim, a restituição dos valores pagos indevidamente (encargos moratórios e o valor correspondente aos 9 dias de serviço não prestado) deve ocorrer na forma simples.

O
valor de correspondente a 9 dias de serviço não utilizado
, deve ser calculado com base no valor total da fatura apresentada, sem os encargos. O valor total original da fatura é de R$ 2.882,66 (Ids 11079649 e 11079703). Assim, o valor correspondente a 9 dias perfaz o montante de R$ 864,80 (R$ 2.882,66/30 x 9).

Portanto,
a restituição simples totaliza R$ 69,17 + R$ 864,80 = R$ 933,97.

No que concerne aos
danos morais
, a interrupção indevida do serviço de plano de saúde, impedindo o acesso a procedimentos médicos e gerando incertezas e transtornos em um momento de necessidade, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A situação de ter procedimentos pré-agendados cancelados e ser informada sobre o cancelamento prematuro do plano, somada à dificuldade em obter o boleto para regularização, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Ressalto que, embora a pessoa jurídica Depyl Action Macapa Ltda também figure como autora, o dano moral a ela se limita à ofensa à honra objetiva (imagem, reputação), o que não restou demonstrado nos autos. Contudo, as pessoas físicas, Lysiane Marques Martins Lourenço e Eunice de Nazare Pinheiro Marques, usuárias do seguro de saúde contratado, sofreram diretamente os efeitos da falha na prestação do serviço de saúde.

Assim, considerando a gravidade da conduta da ré, o impacto na vida das consumidoras e o caráter punitivo-pedagógico da indenização,
fixo o valor da indenização em R$ 3.000,00 para cada uma das usuárias
(Lysiane e Eunice),
totalizando R$ 6.000,00
. Este valor se mostra adequado e proporcional para compensar os danos morais sofridos pelas autoras pessoas físicas.

Por fim, quanto à multa aplicada em sede de Embargos de Declaração, verifica-se que as recorrentes buscaram, por meio dos aclaratórios, o saneamento de supostos vícios na sentença, como erro material e omissões na análise das provas e dos fundamentos jurídicos. Embora o juízo de primeiro grau tenha entendido que os embargos possuíam caráter protelatório, a análise das razões apresentadas (ID 11079710) revela que as autoras buscavam, de fato, uma reanálise de pontos que consideravam relevantes para o deslinde da causa. Em um contexto de relação de consumo e inversão do ônus da prova, a busca por clareza e completude na fundamentação da sentença, especialmente quando a improcedência se baseia na falta de provas, não se afigura manifestamente protelatória. Assim, a multa aplicada deve ser afastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
nos seguintes termos:

1.
CONDENAR
a recorrida, Bradesco Saúde S/A, a restituir às recorrentes, na forma simples, o valor total de R$ 933,97 (novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), referente aos encargos moratórios indevidamente cobrados (R$ 69,17) e ao valor correspondente ao período de 09 dias de serviço não prestado (R$ 864,80). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data do efetivo pagamento (06/05/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

2.
CONDENAR
a recorrida, Bradesco Saúde S/A, ao pagamento de indenização por danos morais em favor das recorrentes LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO e EUNICE DE NAZARE PINHEIRO MARQUES, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

3.
AFASTAR
a multa de 1% sobre o valor da causa aplicada às recorrentes em sede de Embargos de Declaração.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)